Tribunal: STF
Processo: Rcl 78728
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Bruno Câmara Martins Passinho, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos do processo nº 1004294-60.2025.4.01.3000, por suposta ofensa à autoridade das decisões desta Corte “nos autos da RE 614.873/AM, ADI 4868/DF, ADI 7458/PB, ADI 4382/SC, ADPF 186, RCL 65.976/MA e RCL 67.039/MA, bem como nas decisões monocráticas proferidas nos autos do RCL 77.787/AC, RCL 77.618/AC e RCL 78.130/AC” (eDOC 1, p. 1).



    Narra o reclamante que (eDOC 1, p. 2-3):



    “O Reclamante se inscreveu no PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO PARA INGRESSO NO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA - PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES LETIVOS DE 2025 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE(anexo II), sendo este regido pelo Edital nº 07/2025 - PROGRAD (anexo III). (...)



    Apesar de ter sido classificado em 6º lugar na Chamada Regular para o Curso de Medicina do Campus de Rio Branco da UFAC (anexo IV), com uma pontuação de 885,83 pontos, sua matrícula foi indeferida por não ter cursado o ensino médio no Estado do Acre, assim não fazendo jus ao critério do bônus do Argumento de Inclusão Regional, estabelecido no item 40 e 42 do citado Edital. Vejamos: (...)



    A negativa da matrícula cinge-se à aplicação ilegal de bônus de inclusão regional, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre as notas do ENEM 2024, para os candidatos que concluíram o Ensino Médio no Estado do Acre, estipulado de forma ilegal pelos Reclamados, através da Resolução Consu nº 025, de 11 de outubro de 2018, alterada pela Resolução Consu nº 058, de 27 de novembro de 2019 e replicado no Edital nº 07/2025 – PROGRAD nos itens 40 e 42 (anexo VII)”



    Sustenta que “o que se trata no presente feito é de vaga destinada à ampla concorrência, e concorrência nacional, não sendo possível a concessão de privilégios a determinados grupos de estudantes apenas em razão do espaço geográfico, sem a existência de previsão legal, o que denota uma clara e manifesta situação desigual, que redunda na inconstitucionalidade” (eDOC 1, p. 21).



    Requer a concessão de liminar para “garantir ao Reclamante – BRUNO CÂMARA MARTINS PASSINHO - a matrícula, bem assim, cursar Medicina no Campus Rio Branco, da UFAC, na qual foi aprovada em 6º Lugar” (eDOC 1, p. 25). No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, com a determinação de observância das decisões do STF e o deferimento do “bônus de inclusão regional ao Reclamante, inclusive ratificando a aprovação, reserva de vagas e matrícula no Curso de Medicina do Campus de Rio Branco da UFAC” (eDOC 1, p. 26). 



    Em despacho datado de 23.04.2025, determinei o saneamento de vícios processuais (eDOC 18).



    Por meio da Petição/STF nº 61326/2025, a parte reclamante requer a desistência da presente demanda (eDOC. 20).



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF c/c artigo 485, VIII, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente